Tribunal: TJMT
Processo: 0007610-34.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007610-34.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ALVES FERREIRA - CPF: 045.788.681-17 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 537.405.211-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUSÃO DA ILICITUDE OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO FURTO FAMÉLICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OBSTADA PELA REINCIDÊNCIA DO AGENTE E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
2. ALMEJADA RETIFICAÇÃO DA PENA
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AO AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO N. 41/TCCR –
3. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 269 DO STJ –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A par do esforço argumentativo da i. Defesa para afastar o édito condenatório, não há que se falar em furto famélico, dada a não comprovação da precariedade financeira do agente e da sua impossibilidade de exercer labor lícito, requisitos essenciais para o afastamento da ilicitude da conduta mediante a configuração do estado de necessidade. Outrossim, o valor dos bens subtraídos e a reincidência do agente obstam o reconhecimento do princípio da bagatela, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme determinado pela Corte Superior, a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 demanda fundamentação idônea, capaz de demonstrar a
s razões pelas quais foi superada a gravidade inerente à própria modular. Por outro lado, é inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a fixação da pena em patamar igual ou inferior a quatro anos, deve ser aplicada ao caso a súmula n. 269 do STJ, que permite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: VALMIR ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALMIR ALVES FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0007610-34.2017.8.11.0004 – código 251917, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput,
do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 125684973, o apelante almeja a sua
absolvição
, colacionando, em abono à sua pretensão, as seguintes teses:
a)
a ocorrência de furto famélico (estado de necessidade como excludente de ilicitude); e
b)
a aplicação do princípio da insignificância (atipicidade material da conduta).

De forma subsidiária
, a i. Defesa vindica o
redimensionamento da pena
, com a redução da pena-base ao mínimo legal e, de igual forma, com a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão; assim como a imposição do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da punição, forte na súmula n. 269 do STJ.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 125684978, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e, por conseguinte, pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito no ID 130616662, opina pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja feita a
revisão do regime inicial
, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos objetivos almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pela i. Defesa.

Na origem,
VALMIR ALVES FERREIRA
fora denunciado pelo
Parquet
pelo delito de furto simples, em razão de fato narrado na seguinte maneira,
in verbis
:

[...]
no dia 13 de maio de 2017, por volta das 10:00hs, nas dependências da Creche Padre Daniel, situada na rua Brasília, Setor Sena Marques, nesta cidade, o denunciado subtraiu para ele, com fim de assenhoramento definitivo, 16 (dezesseis) cocos, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais), 03 (três) vasos pequenos com plantas, avaliados em R$ 20,00 (vinte reais), e 01 (um) saco pela metade de mandioca, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais), conforme Auto de Avaliação à fl. 34-IP. Posteriormente, a
res
foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Autos de Apreensão e Entrega às fls. 17 e 18-IP.
(Excerto da Denúncia – ID 125684971 - Págs. 1-2).

Finda a regular instrução criminal,
VALMIR ALVES FERREIRA
restou condenado, nos termos da denúncia, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa, passando-se, pois, à análise individualizada das pretensões.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A par do esforço argumentativo empreendido nas razões recursais para alcançar a absolvição do sentenciado
VALMIR ALVES FERREIRA
, da detida análise dos autos, entendo que
nenhuma das causas de pedir merece guarida
.

1.1.
Como se sabe, o
furto famélico
refere-se à conduta de subtrair produtos alimentícios para saciar a fome do agente ou dos seus entes familiares. Trata-se de uma circunstância que afasta a ilicitude da conduta, em virtude do estado de necessidade (art. 24 do Código Penal).

De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência, entretanto, a atipicidade da conduta pelo denominado “furto famélico” só será reconhecida quando ficar provadas de forma incontestáveis a situação de emergência do agente, a sua insuficiência de recursos econômicos ou, ainda, a sua incapacidade para o labor. Veja-se:

[...] Para a caracterização do furto famélico, exige-se que o agente efetivamente comprove que praticou o
delito apenas para saciar a sua fome ou de terceiro, sendo esta a única alternativa, em situação de nítida emergência,
não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras
. [...].

(N.U 0001774-80.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).
– Destaquei.

No caso concreto, a i. Defesa invocou a condição de desempregado do apelante para embasar seu pleito absolutório, aduzindo sua impossibilidade de prover o próprio sustento.

Entretanto, tal assertiva reveste-se de fragilidade em vista da ausência de comprovação, nos autos, da situação de extrema pobreza indispensável à configuração do
estado de necessidade
por parte do apelante
,
especialmente em face das 07 (sete) condenações penais transitadas em julgado, em seu desfavor, pela prática de crimes patrimoniais, todas elas referentes ao delito de furto (ID 125684971 - Pág. 69).

Tendo sido decretada a revelia do apelante, dada a impossibilidade de localizá-lo, entendo, a partir do cômputo dos autos, pela inexistência de elementos comprobatórios que deem conta de atestar pelo estado de necessidade alegado pela i. Defensoria Pública, a justificar o afastamento da ilicitude da conduta perpetrada pelo réu.

Logo, entendo pela
improcedência
do primeiro argumento trazido pela defesa.

1.2.
De igual forma, em relação à aplicação do
princípio da insignificância
, entendo também que seja
incabível o seu reconhecimento
.

Inicialmente, porque a avaliação dos bens subtraídos, no valor total de R$ 100,00 (cem reais), supera o patamar paradigmático estabelecido pela jurisprudência pátria, de 10% do salário mínimo vigente à época do fato [2017].

Ainda que se flexibilizasse esse requisito, dada a superação marginal do paradigma jurisprudencial (10,7%), deve-se pontuar que essa se trata de apenas uma das condições que autorizam a incidência do princípio invocado pela defesa. Ao seu lado, os Tribunais Superiores também exigem a configuração cumulativa de outros: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; e c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente (STF – HC 98.152/MG, da relatoria do E. Ministro Celso de Mello, DJ 05/06/2009).

E exatamente como ressaltado pela autoridade judiciária de primeiro grau, nota-se, da Folha de Antecedentes Criminais carreada aos autos, que o apelante é contumaz em crimes contra o patrimônio (ID 125684971 - Pág. 69).

Dessa forma, constatada a condição de multirreincidente do réu, deve ser
afastado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, porquanto evidenciada a ineficácia das punições pretéritas. Nesse sentido, consoante se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘t
em-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes
, não havendo como se reconhecer o
reduzido grau de reprovabilidade da conduta
, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020) - (AgRg no REsp n. 1.976.985/MG, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 17/03/2022)”
(AgRg no HC n. 730.210/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022) – Destaquei.

A propósito, segundo Guilherme de Souza Nucci:

“[...]
o réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria
contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente
. A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 231). – Destaquei.

Não se olvida que a jurisprudência pátria tenha flexibilizado o reconhecimento da atipicidade material aos agentes reincidentes, na hipótese de a medida ser socialmente recomendada. Todavia, essa ressalva não se aplica
in casu
, pois deve se reconhecer, por outro lado, a contumácia delitiva e a subsequente periculosidade social, a atrair o entendimento de que delitos isolados podem ser transformados, pelo infrator, em verdadeiro meio de vida, como se denota do entendimento da Corte Superior,
in verbis
:

“Como bem acentuado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 102.088/RS, de que foi Relatora:
'O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.

Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal
[...].

A lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma. E mais: seria
um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente tendo em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida
.
(Excerto do voto vencedor proferido no julgamento do HC n. 493.305/SP, pela relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 13/6/2019). – Destaquei.

Desta feita, não há como reconhecer a absolvição do réu sob quaisquer das vertentes trazidas pela i. Defesa, razão pela qual
ratifica-se a r. sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição
.

2.
DA READEQUAÇÃO DA PENA

Sob outro enfoque, a i. Defesa vindica a readequação da pena imposta ao réu, requerendo
a) na primeira fase dosimétrica
: a redução da pena-base ao mínimo legal; e
b) na segunda fase dosimétrica
: a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Do cômputo dos autos, verifico que o pleito
comporta parcial provimento
.

Conforme o art. 155 do Código Penal, a pena
in abstrato
para o delito de furto simples é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Ao fixar a pena base do réu

no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, o d. juízo
a quo
apoiou-se na seguinte fundamentação:

“Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, tendo em vista os maus antecedentes e o fato do réu ter cometido o crime contra uma creche que atende crianças, o que deve ser valorado negativamente, de forma que fixo apena em 01 ano e 06 meses de reclusão”.
– Sentença (ID 125684971 - Pág. 111).

Verifico, destarte, que foram valorados negativamente os
antecedentes
do réu e as
circunstâncias
do crime, a princípio de forma idônea. Entretanto, consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 demanda fundamentação adequada e específica, capaz de sinalizar as razões pelas quais foi superada a gravidade inerente à própria modular. Veja-se:

“[...] A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem
desbordar dos elementos próprios do tipo penal
.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim
exercício de discricionariedade vinculada
, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
”
(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). – Destaquei.

Dessa forma, reconhecidas as circunstâncias desfavoráveis referentes aos
antecedentes
do réu e às
circunstâncias
do crime, a obstar a fixação da pena-base no menor patamar, deve ser aplicada, por duas vezes, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

Dessa forma, na
primeira fase
da dosimetria penal,
retifico
a pena-base para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão.

Quanto à segunda fase, verifico que, em sentença, houve o agravamento da pena em
06 (seis) meses
, dada a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência.

Dessa forma, ao contrário do argumentado pela i. Defensoria Pública, houve a consideração, pelo d. juízo
a quo
, da atenuante da confissão, embora não tenha sido operada a compensação integral. Trata-se de posicionamento acertado, na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual
é inviável a compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo multirreincidente
, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a
compensação parcial
entre ambas. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...].
II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira. III -
No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial
.
Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial
, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.
(STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018). – Grifei.

Trata-se de entendimento partilhado por esta eg. Corte, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Portanto, deve ser mantida a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na hipótese, diante da preponderância da múltipla reincidência. Redimensionada a pena-base para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, promovo, portanto, a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na fração de 1/8, a resultar na pena intermediária de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, mantendo o édito condenatório quanto à fixação da pena de multa no patamar mínimo de
10 (dez) dias-multa,
unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Como última vertente recursal, a i. Defesa almeja o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, invocando, para tanto, a Súmula n. 269 do STJ.

Trata-se de pleito que
comporta provimento.

Inicialmente, deve-se pontuar a previsão legal de cumprimento de pena em regime semiaberto, em caso de condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), nos termos do art. 33,
b,
do Código Penal.

Na hipótese dos autos, malgrado o réu seja multirreincidente, entendo, em consonância com o parecer ministerial, pela desnecessidade de aplicação do regime fechado ao caso, nos precisos termos do entendimento invocado pela i. Defensoria Pública.

Conforme se depreende da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Do cômputo dos autos, verifico que, em sentença, o regime fechado foi determinado pelo d. juízo
a quo
com amparo apenas na culpabilidade e na reincidência do apelante, as quais, em meu entendimento, não se prestam a esse fim.

Isso porque, apesar da reprovabilidade da conduta do agente, entendo que a ausência de violência contra a pessoa e a natureza dos bens subtraídos impedem a fixação do regime mais gravoso, a impor severas consequências à liberdade e à dignidade do réu, desproporcionais ao delito praticado. Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, acolho o pleito recursal e
altero o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALMIR ALVES FERREIRA
, apenas para
retificar
a pena cominada e
FIXÁ-LA DEFINITIVAMENTE
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
no regime
semiaberto
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa,
unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo em seus demais termos a r. sentença condenatória proferida na ação penal n.º 0007610-34.2017.8.11.0004 – Código 251917, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022